Tribunal: STF
Processo: ARE 1500577
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-04
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. CANDIDATO REPROVADO. REGULARIDADE DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE CLÁUSULAS DE EDITAL: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA. TEMA 660. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    2. A Quinta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de Santa Catarina decidiu:



    “APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR (EDITAL N. 42/CGCP/2019). TERCEIRA FASE. 



    AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. POSSIBILIDADE DE QUESTIONAMENTO MEDIANTE PERÍCIA. ANÁLISE DAS FICHAS TÉCNICAS ORIGINAIS (TEMA 21/IRDR/GCDP). NECESSIDADE DE ADSTRIÇÃO DO PERITO AOS CRITÉRIOS ADOTADOS PELA BANCA INCLUSIVE QUANTO À FORMA DE AVALIAÇÃO DAS FACETAS (DIRETRIZ N. 7 DO GCDP). PRESERVAÇÃO DA ISONOMIA E OBJETIVIDADE EM CONCURSOS PÚBLICOS. PRECEDENTES. 



    VALIDADE DO LAUDO PERICIAL PRODUZIDO EM JUÍZO. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DESNECESSIDADE DE ESCLARECIMENTO. SUPOSTA INCOERÊNCIA METODOLÓGICA AFASTADA E QUE DE TODO MODO NÃO LEVARIA À APTIDÃO AUTOMÁTICA DO CANDIDATO. AUTOR QUE NA HIPÓTESE FOI CONSIDERADO INAPTO PELO PERITO MESMO QUANDO AVALIADO SOB A METODOLOGIA PROPOSTA PELA RESOLUÇÃO N. 006/2019 DO CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGICA. PRETENSÃO FULMINADA SOB QUALQUER ÂNGULO. RECURSO DESPROVIDO” (e-doc. 264).



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 285).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela aplicação da sistemática da repercussão geral (Tema 660) e pela incidência das Súmulas ns. 279, 284 e 454 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 304). 



    4. O agravante argumenta que “o exame psicológico foi realizado sob manifesta ilegalidade e arbitrariedade, o que ensejou a eliminação do Agravante por supostamente não se enquadrar no perfil profissiográfico, previsto no edital regulador do certame” (fl. 3, e-doc. 321). 



    Alega que, “no tocante as Súmulas 279 e 454 do STF, não há que se falar em simples interpretação de cláusulas contratuais, tampouco em simples reexame de prova produzida nos autos, já que no caso em comento está sendo discutido justamente a complementação da prova pericial, que foi indeferida pelo magistrado a quo, nos termos do IRDR 21, julgado por este presente Tribunal de Justiça que possibilita o reexame das fichas técnicas do exame primitivo aplicado pela Banca Examinadora na época da realização do concurso público” (fl. 5, e-doc. 321). 



    Afirma que, “no presente caso, temos fortes indícios de que não fora realizada a avaliação psicológica em conformidade com o dispositivo indicado. Assim, afigura-se indispensável ao deslinde do feito a complementação da perícia judicial nos termos do IRDR 21, uma vez que restou cabalmente comprovado na exordial a dúvida quando a correta análise dos testes realizados” (fl. 5, e-doc. 321).



    Assevera que, “apesar do deferimento da perícia judicial nos autos, o exame técnico realizado pela profissional não prestou a esclarecer todas as informações necessárias ao deslinde do feito, momento em que fora requerido esclarecimentos do perito nomeado, a fim de elucidar os fatos. Todavia, o profissional ao menos fora intimado para prestar esclarecimentos” (fl. 10, e-doc. 321).



    Pede seja “provido o recurso extraordinário interposto pelo agravante, tendo em vista a violação aos preceitos constitucionais supratranscritos, principalmente no tocante ao cerceamento de defesa, retornando os autos ao juízo de origem onde será determinada a intimação do perito para esclarecimentos acerca do laudo pericial, uma vez que foram comprovadas as ilegalidades na contraindicação e eliminação do recorrente no certame objeto da lide, por ser medida de direito e justiça” (fl. 12, e-doc. 321).



    No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o inc. LV do art. 5º da Constituição da República. 



    5. Em juízo de retratação, foi proferida a seguinte decisão:



    “Desde logo, cumpre registrar que não se desconhece a existência do TEMA 567/STF, no bojo do qual, o Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o leading case (RE n. 598.099/MS), fixou a seguinte tese jurídica: (...).



    Contudo, na hipótese dos autos, discute-se, a bem da verdade, a legalidade e a objetividade dos critérios de avaliação aplicados no exame psicológico previsto no Edital n. 042/CGCP/2019, bem como os limites de atuação do perito judicial ao reexaminar o resultado do teste psicológico aplicado no concurso público em questão. 



    Em suas razões de inconformismo, o recorrente sustentou que a decisão vergastada violou o disposto no art. 5º, inc. LV, da Constituição Federal. Defendeu, ainda, a inaplicabilidade da Diretriz n. 7 do Grupo de Câmaras de Direito Público deste Tribunal, assim como discorreu sobre a violação de preceitos constitucionais, legais, jurisprudenciais e a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário (evento 58). (...)



    Logo, diante das particularidades do caso concreto e da especificidade do TEMA 567/STF (‘A questão de a qualificação superior à prevista no edital de concurso público apresentada pela candidata nomeada satisfazer a habilitação específica para provimento de cargo no Magistério tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral’), não se detecta, na hipótese em apreço, a identidade necessária à incidência do TEMA 567/STF para fins de aplicação da sistemática da repercussão geral em sede de Agravo em Recurso Extraordinário.



    Portanto, uma vez realizado o juízo negativo de admissibilidade por esta 2ª Vice Presidência (evento 65) e interposto o Agravo do art. 1.042 do Código de Processo Civil (evento 80), não sendo a hipótese de aplicar o TEMA 567/STF, os presentes autos devem ser devolvidos à Suprema Corte para análise do Agravo em Recurso Extraordinário” (fl. 1-3, e-doc. 368).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste ao agravante. 



    Como assentado na decisão agravada, consta do acórdão recorrido que a controvérsia foi dirimida com fundamento nos elementos de prova juntados aos autos e na legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Confira-se trecho do julgado:



    “Preliminarmente, sustenta cerceamento de defesa uma vez que haveria contradição no laudo pericial, visto que o perito reconheceu que a comissão avaliadora desrespeitou a Resolução n. 002/2016 do Conselho Federal de Psicologia e mesmo assim considerou o autor inapto. 



    No mérito, o apelante argumenta a nulidade do ato administrativo com base no descumprimento das normativas que regulam a avaliação psicológica em concursos públicos, especialmente a Resolução n. 002/2016 do Conselho Federal de Psicologia, questionando a aplicação da Diretriz n. 7 do Grupo de Câmaras de Direito Público, que seria contrária à tese fixada no Tema 21 também do GCDP. (...)



    Em suma, nada obstante a Resolução n. 002/2016 do Conselho Federal de Psicologia disponha sobre normas de "análise conjunta" de construtos no que diz respeito à avaliação psicológica, concluiu-se que tal prática acabaria por admitir subjetivismos e certa plasticidade na avaliação individual de cada candidato, e que, tratando-se de concurso público, deve-se em lugar disso dar prevalência a critérios mais objetivos de avaliação.



    (...) não há contradição à tese do Tema 21 de IRDR do GCDP; antes dá-se máxima efetividade ao que ficou lá enunciado, no sentido de que o escrutínio da avaliação psicológica deva ocorrer sob os mesmos critérios objetivos que orientaram o teste original, sem que se possa cogitar de inovação criativa em critérios de avaliação por parte do perito nomeado, o que também atende à exigência de objetividade enunciada no Tema 1.009/STF. 



    Na espécie, o perito foi claro no sentido de que, segundo as regras postas desde o início no edital, o candidato teria sido reprovado em - três - atributos (Evento 118, fl. 19): (...).



    Com base em tudo isso, evidentemente perde força a tese de que houve contradição na perícia sob o fundamento de que, embora se tenha atestado o desrespeito à Resolução n. 002/2016 do Conselho Federal de Psicologia, o especialista manteve o resultado inaptidão do candidato. 



    Ora, mesmo que não se tivesse editado a Diretriz n. 7 do GCDP, evidentemente a tese não apresenta qualquer sentido; poderiam até ter havido divergências formais ou metodológicas na avaliação do candidato segundo o que o perito entendia adequado, mas nem por isso o candidato será automaticamente transformado em apto. 



    Tanto que mesmo avaliando os construtos de forma conjunta, como determinaria a Resolução n. 002/2016 do CFP, o perito concluiu que o candidato continuaria sendo considerado inapto em duas das características exigidas cumulativamente” (fls. 2-4, e-doc. 264).



    Na espécie vertente, para acolher a pretensão do agravante e, eventualmente, rever a conclusão adotada pelo Tribunal de origem, quanto à regularidade dos critérios de avaliação aplicados no exame psicológico, seria necessário o reexame da matéria fático-probatória e das cláusulas do edital. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Concurso público. Psicotécnico. Previsão em lei e nas cláusulas do edital. Acórdão recorrido que reconhece a regularidade da exigência. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de legislação infraconstitucional ou das cláusulas do edital que rege o concurso público em questão, nem para o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.240.417-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 5.3.2020).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOTÉCNICO. PREVISÃO LEGAL E EDITALÍCIA. REPROVAÇÃO. ENUNCIADOS N. 279, 280 E 454 DA SÚMULA DO SUPREMO. INADMISSIBILIDADE. 1. Eventual discussão da matéria em causa demanda reexame de fatos e provas, prévia análise de direito local e de cláusulas de edital, o que é inviável em sede de recurso extraordinário. Enunciados n. 279, 280 e 454 da Súmula do Supremo. 2. Agravo interno desprovido” (RE n. 1.327.520-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 22.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. 1. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOTÉCNICO. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (...) AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 694.931-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.9.2012).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Administrativo. Concurso público. Exame psicotécnico. Realização de novo teste. Cláusulas editalícias. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise das cláusulas de edital de concurso público, tampouco para o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 454 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça” (RE n. 795.999-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 27.2.2018).



    7. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral quanto às alegações de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 1º.8.2013).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 



     



    8. Pelo exposto, nego provimento a este recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual somado ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil/2015, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de outubro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora